Tribunal: TJES
Processo: 5007698-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPOLIO DE DILO DE ARAUJO MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação na decisão monocrática, tenho que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas quando do não conhecimento do agravo de instrumento.
2.
Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
” (TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013).
3.
Enquanto a decisão monocrática limitou-se a apontar ausência de documentos obrigatórios, o agravo interno não teceu uma linha sequer com a finalidade de defender a respectiva regularidade formal, conforme acima destacado, voltando-se para o mérito da decisão proferida pelo juízo de origem.
4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007698-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: STELLA AUGUSTA DUTRA DE BIASE - SP323785, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
AGRAVADO: ESPOLIO DE DILO DE ARAUJO MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679

VOTO

(Ausência de dialeticidade)

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a não regularização de vício na formação do recurso, apesar de devidamente intimado.

O agravante sustenta teses de: i) incompetência do juízo; ii) ilegitimidade ativa; iii) necessidade de liquidação de sentenças coletivas; iv) incidência equivocada dos juros de mora e da correção monetária; v) descabimento do pagamento de honorários advocatícios; vi) impossibilidade de julgamento monocrático; vii) afastamento da multa processual.

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação na decisão monocrática, tenho que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas quando do não conhecimento do agravo de instrumento.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”

É fundamental que do recurso seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Isso porque, enquanto a decisão monocrática limitou-se a apontar ausência de documentos obrigatórios, o agravo interno não teceu uma linha sequer com a finalidade de defender a respectiva regularidade formal, conforme acima destacado, voltando-se para o mérito da decisão proferida pelo juízo de origem.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante da ausência de dialeticidade de suas razões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.